Tribunal: TJBA
Processo: 8000916-86.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000916-86.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA APELADO: MANOEL GOMES DOS REIS Advogado(s):IARA ANDRADE CAVALCANTI, EULER DE AMORIM ARRUDA, BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFESA DA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE FORMULADA NO SENTIDO DO IMÓVEL ESTAR LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. ART. 4º DA LEI Nº 12.651/2012. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIVERSAS UNIDADES VIZINHAS QUE USUFRUEM DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À COLETIVIDADE E/OU MEIO AMBIENTE - REDE JÁ INSTALADA NO LOCAL. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL. ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Apelação Cível em Mandado de Segurança. Recusa da parte Ré ao fornecimento do serviço de energia elétrica, em razão da Unidade consumidora estar nas cercanias do Rio São Francisco. Pedido formulado no sentido da instalação do serviço de energia. 2. Defesa da parte Recorrente pautada na impossibilidade de instalação do serviço ante o risco de dano ao meio ambiente, e, portanto, à coletividade, sendo salientado que a recusa ao fornecimento do serviço encontra-se lastreada na Lei nº 12.651/2012, mais precisamente em seu art. 4º, ao determinar a faixa de preservação permanente demarcada a partir de rios e demais cursos d’água naturais, atrelando a extensão mínima da porção protetiva à largura do leito regular da formação hídrica em questão. 3. Necessidade de análise da questão pelo Judiciário. Sopesamento de direitos. Preservação à dignidade da pessoa humana. Determinação de instalação do serviço de energia elétrica, considerado essencial. 4. Verificação de existência prévia de rede de energia no local. Unidades vizinhas a da parte Apelada que já possuem o serviço. Justificativa de dano ao meio ambiente que, na prática, não mais se sustenta. 5. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000916-86.2024.8.05.0018, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MANOEL GOMES DOS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .